Tribunal: TJSP
Processo: 2250484-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação monitória – Citação - Nulidade- Penhora de ativos em conta – Alegação de nulidade de citação e de atos subsequentes, pois teria sido endereçada a local onde a agravante não residia – Ausente qualquer prova do alegado – Recorrente falha em tentar provar que morava em outro local por ocasião da citação - Manutenção do ato constritivo, em observância ao

Ementa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação monitória – Citação - Nulidade- Penhora de ativos em conta – Alegação de nulidade de citação e de atos subsequentes, pois teria sido endereçada a local onde a agravante não residia – Ausente qualquer prova do alegado – Recorrente falha em tentar provar que morava em outro local por ocasião da citação - Manutenção do ato constritivo, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas e por cautela – Constrição que não deve ser liberada, sob pena de se colocar em risco o resultado útil do processo – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.